Tribunal: TJDFT
Processo: 0754582-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754582-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL VICENTE AUGUSTO, ALAN VIEIRA AUGUSTO, ALESSANDRA VIEIRA AUGUSTO, ISABELLA VIEIRA BONATTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo n.o 0701156-53.2023.8.07.0018), ajuizado por MANOEL VICENTE AUGUSTO e OUTROS, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público, sob o fundamento de que os valores estão em conformidade com o título judicial exequendo (ID no 253685925 dos autos da origem). Irresignado, o Agravante sustenta que houve excesso de execução no valor de R$ 3.009,33, conforme cálculos elaborados pela Gerência Técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Argumenta que a Contadoria Judicial aplicou a taxa Selic sobre o valor total do débito (valor atualizado acrescido de juros), enquanto os cálculos do ente público seguiram orientação da PGCONT (Processo Administrativo n.o 00020-00072006/2023-17), que determina a aplicação da Selic apenas sobre o valor principal corrigido, evitando a prática de anatocismo, já que a taxa Selic engloba correção monetária e juros moratórios. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, bem como o risco de expedição de precatório com valores indevidos. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, bem como condenar os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Conforme se verifica dos autos da origem, os cálculos homologados pelo Juízo singular foram elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 249910735 autos da origem) em estrita observância ao critério definido por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento anterior (Processo no 0751980-36.2024.8.07.0000), o qual fixou a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidado, englobando correção monetária e juros, não caracterizando incidência ilegal de juros sobre juros como alega o agravante. Confira-se a ementa: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal e determinou a incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado, afastando o alegado excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC no 113/2021 deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. 4. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC, isoladamente, sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023, p. 23/08/2023. TJDFT, Acórdão 1955871, 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024. TJDFT, Acórdão 1956078, 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025.” (Acórdão 2016390, 0751980-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Dessa forma, tendo em vista que a tese sustentada pelo Agravante, no sentido de aplicar a Selic apenas sobre o valor principal corrigido, já foi expressamente afastada por esta Turma Cível, não há que se falar em excesso de execução. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador